Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017284-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[estado de mato grosso (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (AGRAVADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) DE SISTEMAS OPERACIONAIS DA SEMA/MT. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO PESSOAL AO SECRETÁRIO DE ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por particular, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 4027001524 e do Termo de Embargo no 4027001624, ambos lavrados com base no CAR no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83, cancelado judicialmente, além de fixar multa diária de R$10.000,00 dirigida pessoalmente ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, em razão do reiterado descumprimento de decisão anterior que havia ordenado a exclusão do referido cadastro dos sistemas da SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da ordem judicial que determinou a exclusão do CAR no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83 dos sistemas operacionais da SEMA/MT; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a imposição de multa coercitiva pessoal ao Secretário de Estado do Meio Ambiente como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de que a SEMA/MT lavrou novo Auto de Infração e Termo de Embargo fundamentados no CAR judicialmente invalidado evidencia que, apesar do cancelamento formal do registro, seus efeitos jurídicos não foram extintos no âmbito da Administração, configurando descumprimento da decisão anterior.

4.

A alegação de que eventuais pendências no sistema federal (SICAR) justificariam a subsistência de efeitos do cadastro na esfera estadual não procede, pois o comando judicial limitou-se aos sistemas operacionais da administração pública estadual, sobre os quais recai a competência e o dever de obediência do ente estadual.

5.

A imposição de
astreintes
pessoais ao Secretário de Estado viola a teoria da imputação volitiva, pois os atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções são atribuíveis exclusivamente à pessoa jurídica, sendo inadmissível a constrição patrimonial do gestor sem comprovação de dolo ou má-fé.

6.

O regime jurídico da Fazenda Pública admite medidas coercitivas proporcionais, como o bloqueio de verbas não essenciais ou outros meios previstos nos arts. 139, IV, e 536 do CPC, mas não autoriza a imputação automática de multa ao agente político.

7.

Precedentes do TJMT reforçam a impossibilidade de extensão de multa pessoal ao gestor público quando não há sua participação direta no processo ou prova de resistência deliberada à ordem judicial, devendo-se adotar meios coercitivos menos onerosos ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento meramente formal de cadastro ambiental não afasta o descumprimento da ordem judicial quando persistem atos administrativos concretos amparados no registro invalidado.

2.

A imposição de multa coercitiva ao gestor público é incabível na ausência de dolo ou má-fé, devendo a coerção recair sobre a pessoa jurídica e por meios proporcionais ao regime da Fazenda Pública.

3.

A Administração Pública estadual é responsável pelo cumprimento integral da decisão judicial que ordena a exclusão de registros em seus próprios sistemas operacionais, ainda que haja pendências na esfera federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 536.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2022; TJMT, 0003130-52.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência no
1009079-89.2022.8.11.0015
, ajuizada por
Marcos Levi Bervig
, na qual foi pleiteada a exclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83 de todos os sistemas operacionais vinculados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

A decisão agravada determinou, além da suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 4027001524 e do Termo de Embargo no 4027001624, ambos lavrados em 16/10/2024 com base no referido CAR, a aplicação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a incidir
pessoalmente
sobre o Secretário de Estado do Meio Ambiente, sob o fundamento de reiterado descumprimento da decisão judicial anterior que já havia determinado a exclusão do referido cadastro ambiental
(id. 188990344 – autos originais).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada ante a inexistência de descumprimento da determinação judicial, pois o CAR no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83 já foi regularmente cancelado no âmbito da base estadual (SIMCAR), conforme reiteradamente demonstrado nos autos originários, por meio de despachos administrativos, relatórios e ofícios técnicos expedidos pela própria SEMA/MT.

Ressalta, neste contexto, que a permanência de dados vinculados ao referido cadastro em sistemas geridos por entes federais não pode ser imputada ao Estado de Mato Grosso, afirmando que
“resta evidente que embora o CAR estadual tenha sido cancelado, persiste a situação pendente no âmbito federal. No entanto, não se pode inferir que a situação remanescente na esfera federal justifique a manutenção da tutela provisória em face do agravante, uma vez que a questão que deu origem à decisão contida no id 179141018 já não existe mais no contexto estadual”
.

Alega, ainda, que a decisão agravada, ao fixar multa diária no valor de R$10.000,00, incorreu em manifesta falta de razoabilidade, não apenas por tê-la direcionado
pessoalmente
ao Secretário de Estado do Meio Ambiente – o que entende ser juridicamente vedado à luz da teoria da imputação volitiva, segundo a qual os atos do agente são imputáveis exclusivamente à pessoa jurídica que ele representa –, mas também porque, ainda que a multa fosse imposta ao próprio ente público, implicaria a penalização patrimonial indireta de toda a sociedade, desvirtuando a finalidade coercitiva que justifica, em regra, a fixação da multa cominatória no processo civil.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o seu julgamento final pelo colegiado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada (id. 289641385).

O efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas para afastar a incidência da multa diária sobre a pessoa do Secretário de Estado de Meio Ambiente até o julgamento do agravo de instrumento (id. 290401381).

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que ainda consta do sistema da SEMA e que a área foi invadida por terceiros que ocasionam danos ambientais, acarretando a sua autuação em multas e crimes ambientais (id. 291051873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procuradores Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“considerando que a SEMA/MT já implementou todas as medidas de sua competência para o cancelamento do CAR na esfera estadual, não subsistem fundamentos para a manutenção da decisão agravada, que impõe obrigação materialmente inexequível ao ente estadual”
. (id. 297530878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, a controvérsia recursal cinge-se a ocorrência ou não de efetivo descumprimento da decisão judicial anterior, que determinou a exclusão do CAR no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83 dos sistemas operacionais da SEMA/MT, e a legitimidade da multa coercitiva como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem. É incontroverso que houve determinação judicial anterior ordenando a exclusão imediata do CAR no MT-5103056-7F1BE96219E5443A9423B8A2A095FD83 de todos os sistemas operacionais da SEMA/MT, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça, em sede de efeito suspensivo e no julgamento do mérito do RAI no 1000153-62.2025.8.11.0000. Não obstante, o órgão ambiental estadual voltou a praticar atos administrativos concretos – lavrando o Auto de Infração no 4027001524 e o Termo de Embargo no 4027001624 – amparando-se no referido cadastro já invalidado judicialmente.

Essa circunstância demonstra que, embora possa ter havido declaração formal de cancelamento do registro, seus efeitos jurídicos não foram efetivamente extintos no âmbito da Administração. O surgimento de novos atos repressivos fundados em dados que deveriam ter sido integralmente excluídos evidencia uma falha no cumprimento substancial da ordem judicial.

Logo, não se sustenta a alegação do agravante de que não teria havido descumprimento da decisão judicial anterior, ao argumento de que todas as providências cabíveis foram adotadas pelo ente estatal, pois a lavratura de novos auto de infração e termo de embargo demonstra a persistência de efeitos derivados do CAR invalidado. Tal conduta, ainda que por inércia ou deficiência operacional, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e revela que o comando judicial não foi integralmente atendido.

Nesse contexto, não procede o argumento de que a decisão recorrida teria extrapolado os limites da atuação estadual sob a alegação de que as providências determinadas já teriam sido integralmente cumpridas, restando pendências apenas no sistema federal (SICAR), sobre o qual o Estado de Mato Grosso não possui ingerência. Isso porque o comando judicial dirigiu-se de forma clara e específica aos sistemas operacionais da administração pública
estadual
, sobre os quais incide diretamente a competência e o dever de obediência ao julgado. Ademais, o Auto de Infração e o Termo de Embargo mencionados foram lavrados pela própria SEMA, órgão ambiental
estadual
e não federal, evidenciando que a subsistência dos efeitos do cadastro invalidado decorreu de falha no âmbito da administração estadual, e não de limitações atribuíveis à esfera federal.

Por outro lado, a forma como o juízo de origem estruturou o meio coercitivo demanda uma revisão criteriosa. A decisão agravada impôs
astreintes
pessoais ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, estabelecendo multa diária em seu nome, e não apenas à pessoa jurídica do Estado de Mato Grosso. Essa modalidade de constrição, embora comumente utilizada como instrumento de efetividade processual, não encontra respaldo na lógica constitucional de imputação de atos administrativos. Com efeito, os atos praticados pelos agentes públicos no exercício regular de suas funções são imputáveis exclusivamente à pessoa jurídica a que pertencem, não se confundindo a esfera funcional do agente político com a responsabilidade direta pela execução material das ordens judiciais.

A responsabilização patrimonial pessoal do gestor público, salvo nas hipóteses excepcionais de dolo manifesto ou evidente má-fé – o que não se verifica no caso concreto –, colide com a teoria da imputação volitiva e com o regime jurídico da Administração Pública, que pressupõe que os atos funcionais sejam atribuídos à entidade estatal e não ao indivíduo que a representa. Nesse cenário, impor multa coercitiva diretamente ao Secretário de Estado extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque existem outros meios eficazes para compelir a Administração ao cumprimento da decisão judicial, sem violar o regime jurídico protetivo da Fazenda Pública e seus agentes.

Assim, sem afastar a gravidade do descumprimento e a necessidade de garantir a plena eficácia do comando judicial, impõe-se reconhecer que a execução da ordem deve observar os limites constitucionais e legais da coerção estatal. O magistrado de origem pode, com base nos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, adotar medidas mais adequadas e proporcionais para compelir o ente público a cumprir a determinação, a exemplo do bloqueio de verbas de natureza não essencial ou outras medidas compatíveis com a natureza da obrigação. O que não se admite é a imputação automática de multa pessoal ao agente político sem comprovação de dolo ou resistência deliberada à ordem judicial.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial”.
(N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido”.
(TJMT - 0003130-52.2015.8.11.0046, Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 20/08/2023, Data de Publicação: 03/09/2023)

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada apenas no que tange à fixação de multa cominatória ao Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, a qual deverá ser substituída por medidas coercitivas mais compatíveis com o regime jurídico da Fazenda Pública. No mais, mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025